Tribunal: TJMT
Processo: 0010612-23.2014.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Multa do art. 1.021, §4º, do cpc. Alegada omissão. Inexistência de recurso manifestamente protelatório. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010612-23.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), EXPANDE COMERCIO E REPRESENTACOES DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 06.243.195/0001-87 (EMBARGANTE), ANA PAULA MARCONDES - CPF: 163.814.998-42 (EMBARGANTE), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), WILTON ALVES LANDE - CPF: 279.235.171-34 (EMBARGADO), MARINALDO FRANCISCO SANTOS DA SILVA - CPF: 057.414.986-47 (EMBARGADO), GUIMARAES FERREIRA CAMPOS - CPF: 191.149.741-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), WILTON ALVES LANDE - CPF: 279.235.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALDO FRANCISCO SANTOS DA SILVA - CPF: 057.414.986-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIMARAES FERREIRA CAMPOS - CPF: 191.149.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Multa do art. 1.021, §4º, do cpc. Alegada omissão. Inexistência de recurso manifestamente protelatório. E
mbargos de
d
eclaração
rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia mantido a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados com base no art. 85, §3º, V, do CPC, com redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do mesmo diploma legal. A parte embargante sustenta omissão quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, em razão da rejeição unânime do agravo interno.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, sob o argumento de que o agravo interno foi manifestamente improcedente e protelatório.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.
A multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC somente é aplicável quando caracterizado o intuito manifestamente protelatório do agravo interno, o que não se verifica no caso concreto, dado que a parte agravante apresentou fundamentos jurídicos razoáveis quanto à fixação dos honorários e ao sobrestamento do feito.

5.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a rejeição unânime do agravo interno, por si só, não configura protelatoriedade nem autoriza a imposição da multa, ausente manifesta improcedência das razões recursais.

6.
Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV.
Dispositivo

7.
E
mbargos de
D
eclaração
rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1173359/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06.03.2018; TJMT, N.U 0006088-18.2018.8.11.0042, Relª. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 01.11.2019; TJMT, ED 24918/2018, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento
ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática que havia mantido a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §3º, V, do CPC, com redução pela metade, conforme art. 90, §4º, do mesmo diploma legal, nos autos da Execução Fiscal n. 0010612-23.2014.8.11.0002, extinta em razão do cancelamento da CDA n. 20142080.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no acórdão por não ter aplicado a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Afirma que o agravo interno interposto pelo Estado foi unanimemente rejeitado, com a mera ratificação dos fundamentos da decisão agravada e sem a apresentação de argumentos novos, de modo que a situação se amolda ao dispositivo legal mencionado.

Defende que o recurso foi manifestamente improcedente e protelatório, razão pela qual deveria ter sido reconhecida a incidência da multa legal.

Pautado nesses argumentos, requer a integração do acórdão, com efeitos infringentes, para condenar o Estado ao pagamento da multa entre 1% e 5% sobre o valor atualizado da causa.

(Id
311555386
).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a rejeição dos embargos de declaração sob o argumento de que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões postas, inexistindo omissão ou outro vício do art. 1.022 do CPC
.
(Id
313817359
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022,
parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

O embargante
afirma que o acórdão contém omissão, pois deixou de imputar a multa prevista no artigo 1021, § 4.º do CPC, uma vez que
,
por unanimidade
, foi negado provimento ao agravo interno
.

Contudo, tal sanção se mostra obrigatória apenas pararecursos manifestamente protelatórios, o que não foi vislumbrado no caso.

Nota-se que o embargado interpôs o agravo interno insurgindo-se quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando que fossem arbitrados por equidade, diante do elevado valor da causa e da baixa complexidade da demanda.

Sustentou que a aplicação automática dos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3º, do CPC, ainda que reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º, acarretaria condenação desproporcional, razão pela qual requereu, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255 do STF.

Portanto, tendo em vista a ausência de caráter manifestamente protelatório, não houve fixação da multa constante no artigo 1.021, §4º, do CPC.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AGRAVO INTERNO NA ORIGEM COM REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO PRÉVIO INEXISTENTE. PRESSUPOSTO RECURSAL NÃO OBSERVADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A multa aludida no art. 1.021, §4.º, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que, como a presente, se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas.
(...)
.

(
AgInt
no
AREsp
1173359/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma
,
j.
6
.
3
.
2018)
. (Destaquei).

Em casos semelhantes já se manifestou este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - NÃO APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO ART. 85, §11, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

2. Na hipótese, o embargante afirma que o acórdão contém omissão, pois deixou de imputar a multa prevista no artigo 1021, §4.º, do CPC, uma vez que o agravo interno foi inadmissível por unanimidade.

3. Contudo, em que pesem aos argumentos do recorrente, tal sanção mostra-se obrigatória apenas para recursos manifestamente protelatórios, o que não foi vislumbrado no caso.

4. Não é possível majorar honorários quando da interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

(N.U 0006088-18.2018.8.11.0042,
Relª
. Desª.
M
aria
A
parecida
R
ibeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
1
.
11
.
2019)
. (Destaquei).

Is
s
o posto, considerando os fatos narrados, verifico que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os
Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC
.
(
ED 24918/2018, Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 2.5.2018
).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações
,

REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025